Tribunal: TJSP
Processo: 0017774-27.2024.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DO MP.

Postulada cassação da decisão que defere a progressão de regime sem a realização de exame criminológico, medida então considerada prescindível no presente caso analisado.

Agravado reincidente que resgata condenação por tráfico de droga, associação para o tráfico, roubo e

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DO MP.

Postulada cassação da decisão que defere a progressão de regime sem a realização de exame criminológico, medida então considerada prescindível no presente caso analisado.

Agravado reincidente que resgata condenação por tráfico de droga, associação para o tráfico, roubo e lesão corporal grave, com pena corporal superior a vinte anos, em regime inicial fechado unificado, sem se olvidar o histórico disciplinar, com faltas graves pela múltipla recidiva. Retrospecto criminal marcado por delitos equiparados a hediondo, entre os mais graves. Habitualidade delitiva. Exame criminológico. Mera repristinação de critério aplicável de pronto, por redefinir a produção de provas, via Lei no 14.843/2024. Acautelamento do seio social pelo Estado. Princípios do "in dubio pro societate" e da vedação à proteção insuficiente, e diante do largo lapso de pena ainda a purgar, estimado o TCP para a data de 15.11.2029. Dilação probatória. Medida cabível.

Provimento.